Tribunal: TJES
Processo: 5021634-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021634-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ADSON SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021634-92.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ADSON SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRa.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO
.
NEGATIVA DE AUTORIA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA FINS DE DESCONSTITUIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por ADSON SILVA DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, aduzindo o requerente que no dia 27/07/2022, foi autuado pelo demandado com duas infrações de trânsito, uma às 17:12 por supostamente “conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança” art. 244,I do CTB, AIT de Nº JC00003023, e, a segunda infração às 18:04 do mesmo dia por supostamente “conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro s/ capacete” art. 244,II do CTB AIT de Nº JC00003024, não as tendo praticado, razão pela qual requer a nulidade dos autos de infração e do seu procedimento administrativo, com o afastamento das penalidades impostas, bem como indenização pelos danos morais.

Na sentença, o juiz de primeiro grau assim proferiu sentença:
“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal, o requerente/recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo que jamais esteve na cidade de Cariacica, pois trabalha em Vila velha e reside no município de Serra, não fazendo parte de seu trajeto, e, ainda, que o veículo apenas fora retirado da empresa pública após o seu horário de expediente, atestado através de ponto, tendo passado pelo pedágio em horário próximo ao da autuação.

O recurso é próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Entendo que a r. sentença foi escorreita. Conforme bem consignou o magistrado
a quo
, o Auto de Infração nº 021/2021 não possui qualquer vício, eis que ambas autuações foram expedidas de forma regular, nos termos do art. 280, do CTB, pois constam a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador.

As infrações aplicadas (nº. JC00003023 e nº. JC00003024) encontram-se sem vícios, de modo que os elementos probatórios juntados pelo recorrente, não são capazes de confrontar e afastar o conteúdo dos AITs lavrados, uma vez que as declarações da empresa pela qual trabalha colidem com as informações constantes das infrações, e ainda, a imagem constante do ID 15062063 – pag. 16 e ID 15062065, não identifica sequer a placa da motocicleta e quem seria o condutor, o registro de ponto não está assinado pelo próprio recorrente ID 15062063 – pag. 11/12, o comprovante de pagamento do pedágio (ID 15062066), não informa a placa do veículo que efetuou o pagamento, tampouco há indícios de clonagem da motocicleta ou mesmo procedimento instaurado para apurar tal informação.

De mais a mais, o trajeto pela terceira ponte não é o único que liga a residência do autor (Serra) ao seu local de trabalho (Vila Velha), haja vista que poderia ter utilizado do Contorno para o trajeto, possibilitando passar pela cidade de Cariacica.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto (STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Dessa forma, a sentença não merece ser modificada, pois não foi anexado ao processo prova robusta capaz de afastar a validade, a higidez e a legalidade dos autos de infração objeto da lide.

Não há, repito, nenhum vício que macule o documento em questão, sendo plenamente válido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa,

na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da greatuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)